Tribunal: TJMT
Processo: 1005185-24.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005185-24.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Reconhecimento / Dissolução, Alienação Parental]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[OLIMPIO FERREIRA DA SILVA NETO - CPF: 037.538.821-43 (ADVOGADO), APOENA CAMERINO DE AZEVEDO - CPF: 707.423.241-68 (AGRAVANTE), HERICA CHRISTIANA MARTINS CARDOSO - CPF: 535.063.751-72 (ADVOGADO), MAURICIO COSTA BARBOSA - CPF: 002.096.951-10 (ADVOGADO), NARALISSE PINHEIRO DE SOUZA - CPF: 013.360.211-79 (AGRAVADO), G. C. D. A. (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), SIDNEI RODRIGUES DE LIMA - CPF: 004.680.391-20 (ADVOGADO), CLAUDIA PEREIRA DOS SANTOS NEVES - CPF: 697.365.881-49 (ADVOGADO), NATHAYNE FERREIRA RODRIGUES - CPF: 421.099.188-02 (ADVOGADO), KASSIA REJANE DA SILVA MAIA - CPF: 033.469.621-64 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C.C. PARTILHA DE BENS PRESTAÇÃO DE ALIMENTOS E GUARDA – PLEITO DE CONCESSÃO MEDIDA PROTETIVA – PEDIDO NÃO CONHECIDO – JUÍZO INCOMPETENTE E AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE – AGRESSÕES SUPOSTAMENTE PRATICADAS PELA EX-COMPANHEIRA CONTRA EX-COMPANHEIRO- HOMEM ENQUANTO SUJEITO PASSIVO – AUSÊNCIA DE VULNERABILIDADE – INAPLICABILIDADE DA LEI MARIA DA PENHA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

As medidas protetivas previstas da Lei no 11.340/06 (Lei Maria da Penha), têm tratamento próprio, específico, com foco na proteção da mulher. Tem-se, portanto, que a incidência da Lei Maria da Penha deve se dar nas hipóteses em que o sujeito passivo (vítima) da mencionada relação doméstico-familiar seja a mulher, consoante orientação do Superior Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por
APOENA CAMERINO DE AZEVEDO,
contra decisão proferida nos autos da Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c Partilha de Bens e Prestação de Alimentos e Guarda n.o 11648-21.2019.811.0004, da 3.a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que não conheceu do pedido de medida protetiva formulado pelo autor, devendo ser formulado em procedimento próprio, perante o juízo competente.

O agravante alega que o boletim de ocorrência n° 2019.314017, do dia 19/10/2019, registra que o demandante foi vítima de uma série de crimes contra seu patrimônio e contra sua integridade física, provocados pela agravada.

Explica que a agravante adentrou o Hotel que estava hospedado, sem autorização, localizou o quarto em que o agravante estava com sua namorada e começou a agredi-los.

No dia 19/01/2020, foi ameaçado de morte, que agravada atirou pedra contra o vidro, perseguiu a namorada do agravante, que teve que ser escoltada pela PM. Durante todo o ocorrido o menor GIOVANNI CARMERINO DE AZEVEDO, estava na garupa da motocicleta, acompanhando todo ato de violência praticado pela mãe e correndo risco.

Afirma: “Na primeira ocasião, os depoimentos da Sra. Thais Cristhiane Fernandes Borges (gerente do hotel) e da Sra. Laurice Alves de Almeida (namorada do agravante), bem como dos policiais militares, demonstram a fidelidade do que fora narrado pelo agravante e a gravidade dos atos cometidos pela requerida. ”

Pondera, adiante que:

“O Código de Processo Civil autoriza o juiz conceder a tutela de urgência quando presentes a "probabilidade do direito" e o "perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo", conforme art. 300 do CPC.

Os requisitos para a concessão da tutela requerida estão presentes, existindo verossimilhança das alegações, que se vislumbra com os seguintes documentos:

• Boletim de Ocorrência n° 2019.314017;

• Boletim de Ocorrência n° 2020.19722;

• Imagens da Câmera de Segurança que Registraram o 2° Fato Delituoso;

• Imagens Comparativas da Requerida;

• Imagens Demonstrando os Danos Materiais Causados pela Agravada;

• Imagens Demonstrando os Danos Físicos Causados pela Agravada. ”

Explica que a jurisprudência já vem se manifestando acerca da possibilidade jurídica do pedido – medida protetivas.

Ao final requer, liminarmente, a antecipação da tutela recursal a fim de deferir a medida protetiva de afastamento da agravada com relação ao autor, com distância mínima de 200 metros, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). No mérito, a confirmação da medida protetiva.

A liminar foi indeferida (id. 36023498).

Nas contrarrazões (id. 42531987) a agravada rechaça as alegações do agravante e pugna pelo desprovimento.

Instada a se manifestar, a PGJ declarou não existir interesse público, social de incapaz, tampouco de litígio coletivo pela posse de terra rural ou urbano a ensejar a atuação do Ministério Público como fiscal da ordem jurídica (id. 44935488).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, o presente recurso é contra decisão proferida nos autos da Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável c.c. Partilha de Bens Prestação de Alimentos e Guarda n.o 11648-21.2019.811.0004, da 3.a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que não conheceu do pedido de medida protetiva formulado pelo autor, devendo ser formulado em procedimento próprio, perante o juízo competente.

A decisão agravada é a seguinte (a grosso modo):

“Inicialmente deixo de conhecer do pedido de medida protetiva formulado pelo autor, eis que tal deve ser formulado em procedimento próprio, perante o Juízo competente e por quem detenha legitimidade para tanto, não havendo possibilidade de analise de pedido com referida natureza, no presente feito.”

A decisão agravada se mantém, principalmente pela ausência de legitimidade do agravante em requerer aplicação das medidas protetivas da Lei Maria da Penha.

Para evitar repetições desnecessárias, trago a colação à decisão liminar denegatória (id. 36023498) a qual ratifico:

“Pois bem,

Necessário registrar que o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que as medidas protetivas, previstas na Lei n. 11.340/2006, podem ser requeridas no juízo cível, independentemente da existência, presente ou potencial, de processo-crime ou ação principal contra o suposto agressor.

Vejamos:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DA LEI N. 11.340/2006 (LEI MARIA DA PENHA). INCIDÊNCIA NO ÂMBITO CÍVEL. NATUREZA JURÍDICA. DESNECESSIDADE DE INQUÉRITO POLICIAL, PROCESSO PENAL OU CIVIL EM CURSO.

1. As medidas protetivas previstas na Lei n. 11.340/2006, observados os requisitos específicos para a concessão de cada uma, podem ser pleiteadas de forma autônoma para fins de cessação ou de acautelamento de violência doméstica contra a mulher, independentemente da existência, presente ou potencial, de processo-crime ou ação principal contra o suposto agressor.

2. Nessa hipótese, as medidas de urgência pleiteadas terão natureza de cautelar cível satisfativa, não se exigindo instrumentalidade a outro processo cível ou criminal, haja vista que não se busca necessariamente garantir a eficácia prática da tutela principal. "O fim das medidas protetivas é proteger direitos fundamentais, evitando a continuidade da violência e das situações que a favorecem. Não são, necessariamente, preparatórias de qualquer ação judicial. Não visam processos, mas pessoas" (DIAS. Maria Berenice.

A Lei Maria da Penha na justiça. 3 ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012).

3. Recurso especial não provido.” (REsp 1419421/GO, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 11/02/2014, DJe 07/04/2014)

Entretanto, a incidência da Lei n.o 11.340/2006 reclama situação de violência praticada contra a mulher, em contexto caracterizado por relação de poder e submissão, praticada por homem ou mulher sobre mulher em situação de vulnerabilidade (STJ. HC 175.816-RS)

Ainda, não identifico vulnerabilidade do agravante, frente a sua ex-companheira.

Nesse contexto, da análise dos autos, em sede de cognição sumária, não identifico a presença dos pressupostos autorizadores para o deferimento.

Ante o exposto, INDEFIRO O PLEITO.”

Ainda, para ilustrar a respeito da legitimidade para requerer medidas protetivas o sujeito passivo – homem, em regra, esse é o trato que o Superior Tribunal de Justiça tem conferido à matéria:

“HABEAS CORPUS IMPETRADO EM FACE DE RESOLUÇÃO DE CONFLITO DE COMPETÊNCIA. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE AMEAÇA AO DIREITO AMBULATÓRIO. CRIME DE TORTURA, PRATICADO NO ÂMBITO DOMÉSTICO, CONTRA CRIANÇA DO SEXO FEMININO. ART. 5.o, INCISO I, DA LEI MARIA DA PENHA. COMPETÊNCIA DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MOTIVAÇÃO DE GÊNERO. REQUISITO REPUTADO COMO PREENCHIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. PRECEDENTES DESTA CORTE SUPERIOR QUE SE AMOLDAM À HIPÓTESE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE QUE, EVENTUALMENTE, PUDESSE ENSEJAR A CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. O writ constitucional do habeas corpus se destina a assegurar o direito de ir e vir do cidadão, portanto, não se presta para solucionar questão relativa à competência sem reflexo direto no direito ambulatório, sobretudo porque há previsão recursal para solucionar a questão, nos termos do art. 105, inciso III, da Constituição Federal. Precedente. 2. E, na espécie, não resta configurada ilegalidade manifesta que, eventualmente, ensejasse a concessão da ordem de habeas corpus de ofício. 3. O Tribunal de origem, com o grau de discricionariedade próprio à espécie constatou estar preenchido o requisito de motivação de gênero, sendo impossível, à luz dos fatos narrados, infirmar-se essa ilação. 4. O delito em tese foi cometido contra criança do sexo feminino com abuso da condição de hipossuficiência, inferioridade física e econômica, pois a violência teria ocorrido dentro do âmbito doméstico e familiar. As Pacientes - tia e prima da vítima - foram acusadas de torturar vítima que detinham a guarda por decisão judicial.
5. "Sujeito passivo da violência doméstica, objeto da referida lei, é a mulher. Sujeito ativo pode ser tanto o homem quanto a mulher, desde que fique caracterizado o vínculo de relação doméstica, familiar ou de afetividade."
(CC n. 88.027/MG, Relator Ministro OG FERNANDES, DJ de 18/12/2008) 6. Habeas corpus não conhecido. (STJ, HC 250435/RJ, Relatora: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 19/09/2013, T5 - QUINTA TURMA). destaquei

HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL LEVE. LEI N. 11.340/06. INAPLICABILIDADE ENTRE IRMÃOS. MULHER. SUJEITO PASSIVO. AD ARGUMENTANDUM TANTUM. ART. 16 DA LEI MARIA DA PENHA. AUDIÊNCIA PARA RETRATAÇÃO. OBRIGATORIEDADE CONDICIONADA A INTENÇÃO DA VÍTIMA DE RETRATAR-SE. MÓVEL NÃO-MANIFESTADO OPORTUNAMENTE. ORDEM DENEGADA
. 1. Lei n. 11.340/06. Sujeito passivo: mulher. In casu, a relação de violência retratada neste feito ocorreu entre dois irmãos. Inaplicabilidade. Precedentes.
2. Não há se falar em realização de audiência retratatória, pois a Lei Maria da Penha é inaplicável na hipótese em apreço. 3. Ad argumentandum tantum. A obrigatoriedade da realização da audiência está condicionada à prévia manifestação da vítima, expressa ou tácita, de retratar-se antes do recebimento da denúncia, circunstância que não ocorreu na hipótese dos autos, como bem asseverou a Corte originária. 4. A tese de que a vítima possuía o desejo de revogar a autorização para a deflagração da ação penal, inegavelmente, confronta-se com as premissas assentadas pelo Tribunal de origem. Destarte, a alteração do julgado, da maneira explicitada, demanda revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância interditada na via angusta do habeas corpus. 5. Ordem denegada. (STJ, HC 212767/DF, Relatora: Ministro VASCO DELLA GIUSTINA - Des. convocado do TJ/RS -, Data de Julgamento: 13/09/2011, T6 - SEXTATURMA).

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2020